Tribunal: STF
Processo: HC 245709
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de falsificação de documento particular. Trancamento do inquérito penal. Atipicidade da conduta. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cicero Salum do Amaral Lincoln contra decisão monocrática do Relator do HC 935.884/SP do Superior Tribunal de Justiça.



    O paciente é investigado pela suposta prática do crime de falsificação de documento particular, previsto crime previsto no artigo 298, caput, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal.



    No presente writ, a Defesa sustenta o afastamento do enunciado da Súmula 691/STF. Aduz a necessidade de trancamento do inquérito penal ante a atipicidade da conduta do paciente. Sustenta a existência de constrangimento ilegal em razão da ausência de justa causa da ação penal em curso. Destaca a atipicidade da conduta ante a ausência de lesividade. Aduz que há fragilidade no conjunto probatório. Requer, em medida liminar e no mérito, o trancamento do inquérito policial e, sucessivamente, o sobrestamento da ação penal em curso.



     



    É o relatório. Decido.



    Verifico que o objeto do presente writ coincide com o do HC 245.293/SP, de minha relatoria, previamente distribuído.



    Ressalto que ambos os feitos são idênticos, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração da impetração anterior.



    Nesse sentido, “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Re. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente